Tribunal: STF
Processo: Rcl 52181
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa 



    Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. HC 182.458/DF, MS 36.176/DF e INQ 3.218/RR. Processos de índole subjetiva nos quais não figurou como parte o reclamante. Ausência de efeito vinculante. Sucedâneo de recurso. Não cabimento.



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa.



    2. Os acórdãos paradigmas foram exarados em processos de índole subjetiva, desprovidos de efeito vinculante, nos quais não figurou como parte o Reclamante, não se amoldando ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Precedentes.



    3. Incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    4. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.